Tribunal: TJDFT
Processo: 0730307-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SUMULA 538 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência do pedido de rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, em contrato de consórcio, a qual rejeitou a pretensão deduzida na inicial. 1.1. A recorrente alegou ter aderido ao consórcio mediante promessa verbal de contemplação em até três meses, promessa esta não concretizada. 1.2. Requereu a nulidade do contrato, devolução de valores pagos e indenização por danos morais, sustentando estar presente vício de consentimento e prática abusiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve indução a erro na contratação do consórcio, capaz de ensejar a nulidade do negócio jurídico e o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre consorciado e administradora configura relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. O contrato firmado contém cláusula expressa informando não haver garantia de contemplação imediata, contemplação esta condicionada a sorteio ou lance. 5.1. Não há nos autos prova suficiente capaz de demonstrar ter a recorrente sido induzida a erro por promessa de contemplação antecipada. 5.2. A proposta de adesão assinada pela recorrente confirma ciência da inexistência de garantia de contemplação imediata. 5.3. Jurisprudência: “(...) 6. O contrato assinado pela apelante contém cláusula expressa informando a inexistência de garantia de contemplação imediata, evidenciando que o sorteio é condição essencial do negócio. (...) 9. Inexistindo nexo causal entre a alegada falha e os supostos danos suportados pela apelante, a improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida. (...)” (TJDF, APC 0710298-11.2023.8.07.0009, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 23/05/2025).
6. A taxa de administração está dentro da legalidade, conforme enunciado da Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça, a qual admite liberdade contratual para sua fixação. 6.1. Jurisprudência: “(...) 12. A imposição de taxa de administração é lícita e tem por finalidade remunerar os serviços da administradora do consórcio. Nesse sentido, a Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. (...)” (TJDFT, RI 0814709-50.2024.8.07.0016, Relator(a): Maria Isabel Da Silva, DJe: 28/07/2025).
7. Ausente comprovação de falha na prestação do serviço ou de publicidade enganosa, não há fundamento para se falar em indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A existência de cláusula contratual expressa, a qual afasta a garantia de contemplação imediata no âmbito do consórcio, revela-se apta a infirmar a alegação de vício de consentimento. 2. A taxa de administração pactuada, mesmo sendo superior a 10%, é válida, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. "
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, inc. III; CC, art. 138; CPC, art. 85, §11; Lei no 11.795/2008, arts. 5o, §3o e 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1269632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/11/2011; TJDF, APC 0710298-11.2023.8.07.0009, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 23/05/2025; TJDFT, RI 0753184-04.2023.8.07.0016, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, j. 28/08/2024; TJDFT, RI 0814709-50.2024.8.07.0016, Rel. Maria Isabel Da Silva, j. 23/07/2025.